Tribunal: STF
Processo: ARE 1560650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Paraná:
“Após examinar os autos e mesmo diante da inclinação jurisprudencial da Suprema Corte muito bem retratada no voto do eminente Relator, peço vênia para divergir, a fim de manter por seus próprios e bem lançados fundamentos a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual da requerente e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 
A decisão recorrida está em conformidade com a atual jurisprudência desta Turma Recursal sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA ESPONTANEAMENTE PARA ALÉM DO TETO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. 1. O ajuizamento de ação visando à repetição de contribuição previdenciária recolhida espontaneamente pelo contribuinte para além do teto do RGPS exige o prévio requerimento administrativo como forma de configurar o interesse de agir da parte diante da falta de contestação de mérito da União. 2. Recurso improvido. (5014448-55.2021.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 31/03/2022). 
A questão fundamental, parece-me, é compreender o acesso a justiça como direito fundamental condicionado às hipóteses em que se configura a necessidade da tutela jurisdicional, especialmente em um contexto de expressivo aumento da judicialização. 
O interesse processual, enquanto categoria jurídica, não prescinde da utilidade do provimento jurisdicional – da adequação da via eleita – e da necessidade de provimento jurisdicional face uma pretensão resistida. 
Condeno a parte vencida (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 4, e-doc. 32). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumentou que “em matéria tributária não há necessidade de requerimento administrativo prévio” (fl. 6, e-doc. 38).

Sustentou que “a Turma Recursal, ao negar provimento ao autor/ recorrente, afastou o direito à repetição do indébito dos valores das suas contribuições previdenciárias acima do teto previdenciário. Todavia, tal determinação é desarrazoada e ofende os princípios e normas da Carta Maior” (fl. 14, e-doc. 38).

Pediu “o provimento do recurso extraordinário, para conceder a repetição de indébito das contribuições previdenciárias acima do teto auferida pelo beneficiário de boa-fé, reformando-se o acórdão prolatado pela Turma Recursal” (fl. 18, e-doc. 38).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante salienta que, “enquanto na matéria previdenciária, em regra, exige-se o prévio requerimento administrativo, nas matérias tributárias é dispensada, isso porque o contribuinte possui um crédito tributário das contribuições previdenciárias pagas acima do teto, impõe apenas o limite temporal referente aos últimos 5 anos para a sua restituição” (fl. 4, e-doc. 45).

Pede “que o recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a decisão que negou provimento, julgando-a conjuntamente com o recurso extraordinário para dar provimento a este recurso, permitindo a subida do recurso e a apreciação dos seus fundamentos de mérito” (fl. 12, e-doc. 45).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional. Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
6. Registre-se não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 350, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação referente à repetição de indébito tributário.

Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 

7. Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná manteve a sentença originária, pela qual julgado “extinto o processo sem resolução do mérito, em face da ausência de interesse processual da parte autora (artigo 485, inciso VI, do CPC)” (fl. 7, e-doc. 26).

Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetive a repetição de indébito tributário. Assim, por exemplo:
“Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’” (RE n. 1.525.407-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.3.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repetição de indébito tributário. Prévia postulação administrativa. Desnecessidade. Repercussão geral. Aplicação imediata de tese. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que consignou a necessidade de prévia postulação administrativa como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário; e (ii) saber se a pendência de julgamento de embargos de declaração no precedente paradigma da repercussão geral impede a aplicação imediata da tese firmada. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui entendimento pacífico acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário (Tema 1373/RG), conforme a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). 4. A pendência de julgamento de embargos de declaração no precedente paradigma do Tema 1373/RG não impede a aplicação imediata da tese firmada em sede de repercussão geral, conforme jurisprudência do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será invertido e majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno não provido” (RE n. 1.560.000-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Tema nº 1.373 da Repercussão Geral. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Embargos de declaração pendentes de julgamento no processo paradigma. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do Tema nº 1.373 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do feito paradigma. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.536.437-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).

Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, invertidos os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora